Tribunal: TJMT
Processo: 1000567-52.2021.8.11.0048
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000567-52.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARLY MAIA DA COSTA - CPF: 002.021.531-26 (APELANTE), VILSON MAIA DA COSTA - CPF: 024.223.851-33 (APELADO), JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI - CPF: 854.488.501-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARLY MAIA DA COSTA - CPF: 002.021.531-26 (APELADO), VILSON MAIA DA COSTA - CPF: 024.223.851-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA E ENTREVISTA DO INTERDITANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação de interdição, ao fundamento de inexistência de incapacidade, com base em relatórios psicossociais que indicariam aparente lucidez do interditando, dispensando a realização de perícia médica e entrevista judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado de improcedência, sem a realização da perícia médica e da entrevista pessoal do interditando, configura cerceamento de defesa e nulidade processual em ação de curatela.

III. Razões de decidir

3.
A ação de interdição submete-se a rito especial que impõe a realização de entrevista pessoal do interditando e de perícia médica, como garantias essenciais à adequada formação do convencimento judicial.

4.
A utilização exclusiva de relatório psicossocial, de natureza complementar, não supre a indispensabilidade da prova pericial médica, sobretudo em casos que envolvem transtornos psiquiátricos graves.

5.
A conclusão de capacidade fundada em “aparente lucidez” revela valoração inadequada da prova, desconsiderando elementos indicativos de comprometimento mental, como surtos psicóticos, agressividade e recusa a tratamento.

6.
A ausência do interditando à audiência não autoriza a supressão da entrevista, incumbindo ao magistrado adotar medidas para sua realização, inclusive in loco, nos termos do art. 751, §1º, do CPC.

7.
O julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, mostrou-se indevido, porquanto a instrução probatória era manifestamente insuficiente, configurando cerceamento de defesa.

8.
A curatela insere-se no sistema protetivo voltado à tutela de pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo imprescindível a observância rigorosa das garantias processuais para evitar tanto interdições indevidas quanto a desproteção de incapazes.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:

“1. É nula a sentença proferida em ação de interdição sem a realização de perícia médica e entrevista do interditando, por configurar cerceamento de defesa.

2. A ausência do interditando à audiência impõe ao magistrado a adoção de medidas para sua oitiva, inclusive por meio de diligência in loco.

3. Relatórios psicossociais não substituem a prova pericial médica na aferição da capacidade civil em casos de transtornos mentais.”

R E L A T Ó R I O

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. CURATELA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA E ENTREVISTA DO INTERDITANDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente ação de interdição, ao fundamento de inexistência de incapacidade, com base em relatórios psicossociais que indicariam aparente lucidez do interditando, dispensando a realização de perícia médica e entrevista judicial.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado de improcedência, sem a realização da perícia médica e da entrevista pessoal do interditando, configura cerceamento de defesa e nulidade processual em ação de curatela.

III. Razões de decidir

3.
A ação de interdição submete-se a rito especial que impõe a realização de entrevista pessoal do interditando e de perícia médica, como garantias essenciais à adequada formação do convencimento judicial.

4.
A utilização exclusiva de relatório psicossocial, de natureza complementar, não supre a indispensabilidade da prova pericial médica, sobretudo em casos que envolvem transtornos psiquiátricos graves.

5.
A conclusão de capacidade fundada em “aparente lucidez” revela valoração inadequada da prova, desconsiderando elementos indicativos de comprometimento mental, como surtos psicóticos, agressividade e recusa a tratamento.

6.
A ausência do interditando à audiência não autoriza a supressão da entrevista, incumbindo ao magistrado adotar medidas para sua realização, inclusive in loco, nos termos do art. 751, §1º, do CPC.

7.
O julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, mostrou-se indevido, porquanto a instrução probatória era manifestamente insuficiente, configurando cerceamento de defesa.

8.
A curatela insere-se no sistema protetivo voltado à tutela de pessoas em situação de vulnerabilidade, sendo imprescindível a observância rigorosa das garantias processuais para evitar tanto interdições indevidas quanto a desproteção de incapazes.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso de apelação provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução processual.

Tese de julgamento
:

“1. É nula a sentença proferida em ação de interdição sem a realização de perícia médica e entrevista do interditando, por configurar cerceamento de defesa.

2. A ausência do interditando à audiência impõe ao magistrado a adoção de medidas para sua oitiva, inclusive por meio de diligência in loco.

3. Relatórios psicossociais não substituem a prova pericial médica na aferição da capacidade civil em casos de transtornos mentais.”

Relatório.

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
recurso de Apelação Cível
apelação cível interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, que, nos autos da ação de curatela inicialmente movida por
MARLY MAIA DA COSTA

(posteriormente substituída no polo ativo por
ALCEDINA SIMÃO DA COSTA
, genitora das partes) em face de
VILSON MAIA DA COSTA
, julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução de mérito, fulcro no art. 487, inciso I, combinado com o art. 355, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Prolatada a sentença (
ID. )
nos termos:

“
Dispositivo

3. Diante do exposto, revogo a tutela de urgência concedida em id. 75259048 e, por consonância,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, e, nos termos do art. 487, I, do CPC, reputo o feito
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

4. INTIMEM-SE as partes.

5. Sem custas e honorários advocatícios, visto ser beneficiários da justiça gratuita.
”

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação
(ID.
338630429
), apresentado tese de reforma da sentença, sob o

a
rgument
o
que a
decisão
foi proferida de forma prematura, interrompendo a instrução processual.

Sustenta a nulidade d
a sentença
por cerceamento de defesa, apontando inobservância aos artigos 751 e 753 do CPC, visto que não foram realizadas a entrevista e a perícia médica.

Requer o provimento do apelo para a cassação da sentença.

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões
(ID.
338630434
), e d
e forma uníssona, a requerente (assistida pela Defensoria Pública) e o requerido (representado por advogada dativa atuando como Curadora Especial) concordaram integralmente com as razões ministeriais, manifestando-se pela necessidade de anulação da sentença para o esgotamento da instrução probatória através de perícia médica.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer
(ID.
350231897
)
opinando pelo provimento do recurso, reconhecendo o cerceamento de defesa e a necessidade de reabertura da instrução processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Do exame dos autos,
trata-se da

Ação
d
e Interdição
c
om Tutela
d
e Urgência
de
VILSON MAIA DA COSTA
proposta por
MARLY MAIA DA COSTA
.

Para contextualizar adequadamente a controvérsia recursal, é importante compreender que a petição inicial noticiou que o recorrido
,
Vilson Maia Da Costa

é portador de transtorno psicótico agudo, com sintomas esquizofrênicos (CID F23.0), apresentando surtos psicóticos, agressividade e recusa a tratamento.

No transcurso do feito, a curatela provisória foi deferida à irmã (Marly), que posteriormente pleiteou sua substituição pela genitora (
Alcedina
) em razão de ameaças proferidas pelo interditando.

O magistrado singular designou entrevista, à qual o interditando não compareceu. Tentou-se a utilização de prova emprestada (perícia médica) de um incidente de insanidade mental criminal (autos nº 1000498-83.2022.8.11.0048), o qual restou infrutífero e extinto pelo não comparecimento reiterado do paciente.

Após a confecção de novos relatórios psicossociais por assistente social e psicóloga, o juízo
a quo
proferiu sentença antecipada de improcedência, argumentando que os referidos relatórios demonstravam "aparente lucidez" do interditando, não havendo situação autorizativa para a curatela.

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação
, argumentando que
a sentença foi proferida de forma prematura, interrompendo a instrução
processual. Sustenta a nulidade do decisum por cerceamento de defesa, apontando inobservância aos artigos 751 e 753 do CPC, visto que não foram realizadas a entrevista e a perícia médica. Requer o provimento do apelo para a cassação da sentença.

Nesse contexto,
a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se configura cerceamento de defesa e consequente nulidade processual o julgamento antecipado de improcedência em ação de curatela que suprime a realização da entrevista judicial do interditando e da perícia médica especializada.

Neste importe
, mostra-se necessário examinar criticamente a decisão recorrida, a suficiência da instrução probatória na origem e a adequação do rito adotado em cotejo com as garantias processuais estabelecidas para as ações de estado.

O magistrado singular, ao proferir a sentença ora recorrida, fundamentou sua decisão na compreensão de que o feito comportava julgamento no estado em que se encontrava, invocando o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Esse entendimento partiu da premissa de que as provas já encartadas seriam suficientes. Aplicou ao caso a interpretação segundo a qual os relatórios da equipe interprofissional demonstraram que o interditado apresentava "aparente lucidez, orientado e não possui limitações físicas".

Analisando
os fundamentos da sentença e as provas dos autos
, verific
a-se
que a sentença padece de gravíssimo vício estrutural. O magistrado conferiu peso de diagnóstico definitivo psiquiátrico a uma observação leiga exarada em um relatório de visita domiciliar de caráter eminentemente psicossocial.

Ademais, o juízo pinçou a expressão "aparente lucidez" do laudo, ignorando solenemente que o mesmo documento alertava para a recusa de tratamento de doença grave (neurofibromatose), surtos de agressividade, isolamento social e o profundo temor que o interditando causa em sua genitora (idosa de 78 anos que precisa sair da própria casa para dormir por medo do filho).

A supressão das fases de oitiva pessoal e perícia médica transmuda a celeridade em precipitação, configurando denegação de jurisdição adequada.

O Apelante pontua com correção que a perícia médica é indispensável. O tribunal constata que o laudo psicossocial tem natureza complementar e assistencial. Um paciente com CID F23.0 (esquizofrenia), que coleciona internações compulsórias no Hospital Paulo de Tarso e age com violência intrafamiliar, pode perfeitamente apresentar
momentos de lucidez aparente que não afastam, sob a ótica da medicina psiquiátrica, a sua incapacidade para a autogestão. Dispensar o crivo pericial médico no caso tela configura grave cerceamento instrutório
.

Ao concluir que o feito comportava julgamento antecipado, suprindo tacitamente a ausência da entrevista em razão do não comparecimento do interditando à audiência designada, a sentença de primeiro grau incorreu em equívoco, porquanto a inércia do requerido em comparecer ao fórum constitui sintoma relatado de sua própria moléstia. Diante disso, incumbia ao juízo a aplicação do § 1º do art. 751 do Código de Processo Civil.

A finalidade da
referida
norma
,

que
exige perícia médica e oitiva pessoal
,
é evitar interdições abusivas, mas também impedir que pessoas doentes sejam jogadas à própria sorte pelo Judiciário sob a falsa premissa de presunção de capacidade não testada adequadamente.

Nesse sentido, esse
eg
.
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como escorreitamente colacionado no Parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça,
sobre
o tema já se
posicionou
:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDIÇÃO – PEDIDO DE CURATELA – AUSÊNCIA DE ENTREVISTA COM O CURATELADO – DILIGÊNCIA ESSENCIAL – OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 751 DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Nas ações de interdição, a entrevista do curatelado é imprescindível (art. 751 do CPC), de modo que a sua não realização configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença."

(TJMT, N.U 1027769-25.2021.8.11.0041, Relatora: Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022).

A
ssim, a
extinção do feito por uma suposta "desistência" probatória da própria pessoa que sofre das faculdades mentais é incongruente e anula o rito procedimental
.

A curatela integra o sistema protetivo do Direito Civil e do Estatuto da Pessoa com Deficiência
, e e
xtinguir a ação de plano
,
porque o paciente psiquiátrico se isola no domicílio
,
entra em rota de colisão frontal com o dever do Estado de salvaguardar os
hipervulneráveis
.

De outro
norte
, dar
manutenção
a
sentença de improcedência calcada em lacunas instrutórias
,
deixaria a genitora e o próprio requerido (gravemente doente e com recusa a cuidados médicos) em situação de risco de morte por omissão estatal. A cassação garante a efetividade da jurisdição.

Diante de todo o exposto, constatando a clara inobservância aos regramentos instrutórios cogentes da ação de interdição, cheg
a-se
à conclusão de que o provimento do recurso ministerial é imperativo.

Portanto, a
decisão recorrida deve ser
cassada
, porquanto fundamentada na equivocada incidência do artigo 355, inciso I, do CPC, suprimindo o direito-dever da prova pericial e da audiência de entrevista de forma injustificada.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça e com a concordância de ambas as defesas técnicas das partes,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para CASSAR A SENTENÇA RECORRIDA, reconhecendo o cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória com a imperiosa realização de Perícia Médica especializada, bem como a Audiência de Entrevista do interditando
,
devendo o magistrado, se necessário diante de nova resistência, realizar o ato
in loco
nos termos do art. 751, § 1º, do CPC, prosseguindo-se o feito até seus trâmites regulares.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026